Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703728-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUB-SECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA D E C I S Ã O Tratam-se de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA. Na origem, foi proferida decisão pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0700471-51.2020.8.07.0018 impetrado pela ora agravante, apontado o SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL como autoridade coatora, ora agravado, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para desobrigá-la de apurar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) com a aplicação da nova fórmula matemática introduzida pela Lei Distrital 6.375/2019, que alterou o art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012, e impedir pratica de qualquer ato tendente a coagi-la ao pagamento do tributo naqueles termos. Feito regularmente processado, incluído em pauta de julgamento. No entanto, em 29/4/2020, vieram-me conclusos os autos principais - 0700471-51.2020.8.07.0018 – em sede de apelação a mim distribuída, sentença proferida em 25/3/2020. Desse modo, agravo de instrumento e agravo interno respectivos que devem ser tidos como prejudicados dada a perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como dito, já proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Retirem-se o agravo de instrumento e o agravo interno de pauta de julgamento. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora